Tribunal: TJMT
Processo: 1000855-66.2021.8.11.0026
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Recurso Inominado no 1000855-66.2021.8.11.0026.
Origem: Juizado Especial Cível de Arenápolis.
Recorrente: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
Recorrida: RITA CORDEIRO DE SOUZA.
Data do Julgamento: 24/06/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO - VALOR INDEVIDAMENTE DEPOSITADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – VALOR DEVOLVIDO JUDICIALMENTE – SUSPEITA DE FRAUDE NA CONTRAÇÃO - INEQUÍVOCA BOA-FÉ DA RECLAMANTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - MANTIDA - COBRANÇA OU DESCONTO DE VALORES REFERENTE AOS CONTRATOS QUESTIONADOS - RESTITUIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- A requerente afirma não ter contratado o empréstimo junto ao requerido, razão pela qual realizou a devolução do valor depositado em sua conta erroneamente pelo recorrente.
2- Em que pese o reclamado tenha apresentando contrato para confirmar a legitimidade do empréstimo, o contexto fático indica existência de fraude, mormente pela inequívoca boa-fé da reclamante através da imediata propositura da ação e devolução dos valores.
3- Havendo evidências de fraude interna e falha na prestação do serviço, a declaração de inexistência do débito deve ser mantida.
4- Ademais, caso a consumidora comprove desconto ou cobrança de quantia considerada indevida, tem direito à restituição do referido valor, conforme determinado em sentença.
5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000855-66.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RITA CORDEIRO DE SOUZA - CPF: 522.534.651-00 (RECORRENTE), NAJISLA GUSMAO DE OLIVEIRA SAMPAIO - CPF: 020.617.031-94 (ADVOGADO), LUIZ ADRIANO PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.674.881-12 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2022